Tribunal: TJDFT
Processo: 0738303-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738303-38.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA KALMUS APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, ALFREDO SANTIAGO MASCHWITZ DE CASTRO, PITAGORAS VELOZO COSTA, MARCELO XAVIER JUNQUEIRA D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de recolhimento do preparo recursal, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de ID 41002992, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, ou para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator